Tribunal: TJDFT
Processo: 0732383-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732383-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por EDWARD SILVA DAMASCENA e COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual restou indeferido o pedido liminar. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 63678999. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator